Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-60.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000531-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. DEVER DE INFORMAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA INFRAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, mantida multa aplicada pelo PROCON em razão do descumprimento do dever de informação e da ausência de atendimento às notificações expedidas no curso de procedimento administrativo consumerista. A parte autora requereu a nulidade do processo administrativo e, subsidiariamente, a redução da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão administrativa padece de vício de motivação por suposta ausência de apreciação das alegações e documentos apresentados pela instituição financeira; e (ii) saber se o valor da multa administrativa observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos na legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON possui competência legal para instaurar procedimento administrativo, apurar infrações às normas de proteção e defesa do consumidor e aplicar as sanções cabíveis.

4. A decisão administrativa expôs os fatos apurados, indicou os dispositivos legais violados e apresentou fundamentação suficiente para o reconhecimento da infração consumerista, inexistindo vício de motivação.

5. A quitação do contrato não afasta a infração administrativa, pois a penalidade decorreu do descumprimento das determinações expedidas pelo órgão fiscalizador e da ausência de fornecimento tempestivo das informações e documentos solicitados.

6. O controle jurisdicional admite a revisão excepcional da dosimetria da multa administrativa quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, sem incursão indevida no mérito administrativo.

7. Embora legítima a aplicação da sanção, o valor de R$ 25.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, consideradas a natureza pontual da infração, a ausência de vantagem econômica comprovada, a inexistência de repercussão coletiva expressiva e a ausência de demonstração de prejuízo relevante aos consumidores.

8. A redução da multa para R$ 10.000,00 atende às finalidades punitiva, preventiva e pedagógica da sanção, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, § 1º, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 5º, 26, V, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJMT, Apelação nº 1000854-70.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026; TJMT, Agravo Interno nº 1030337-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, sucessor por incorporação do BANCO CETELEM S.A., contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, ainda condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados.

O Banco apelante sustenta que prestou todas as informações relativas ao contrato da consumidora, inclusive acerca de sua quitação, ocorrida em 16/05/2019. Afirma, nesse contexto, a existência de vício na motivação do ato administrativo, ao argumento de que as decisões proferidas foram genéricas e deixaram de considerar os documentos e esclarecimentos apresentados, os quais demonstrariam a regularidade de sua conduta.

Alega, ainda, que a sanção foi fixada com base em seu porte econômico, circunstância que lhe conferiria caráter confiscatório e desproporcional aos fatos apurados.

Subsidiariamente, requer a redução da multa por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob o fundamento de que sua fixação considerou, de forma preponderante, a capacidade econômica da instituição.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a nulidade do procedimento administrativo e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução da sanção aplicada.

Nas contrarrazões, o Estado defende a legalidade do procedimento, sustentando que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada e que a infração restou comprovada. Aduz que a multa foi arbitrada em conformidade com os critérios previstos na legislação consumerista. Argumenta, ainda, que o controle jurisdicional deve restringir-se à análise da legalidade do ato, sendo inviável a revisão do mérito administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 370570361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual nos autos do Processo Administrativo nº 51.001.001.18-0009025, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), minorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em razão da primariedade.

1. Breve histórico sobre o processo

A penalidade foi imposta em razão de reclamação apresentada pela consumidora Vera Lúcia Fernandes da Cunha em 26/06/2018, ocasião em que alegou não possuir o informações acerca dos contratos de empréstimo consignado nem ter conhecimento das parcelas em aberto, manifestando interesse em obter documentos contratuais e os valores necessários à liquidação da operação.

O Banco foi notificado e manifestou-se informando que o requerimento da consumidora havia sido encaminhado ao setor responsável e que, após o posicionamento deste, o boleto de quitação seria enviado (Id. 362948865, pág. 5). Contudo, nenhum dos documentos solicitados — a cópia do contrato, a tabela com discriminação dos valores pagos, a planilha de cálculo com o valor total da dívida, a discriminação pormenorizada dos encargos, a base de cálculo, a fundamentação legal e o boleto para quitação antecipada — foi efetivamente apresentado.

Em seguida, houve nova notificação ao banco para que apresentasse o boleto de quitação do contrato de empréstimo nº 36.129519/14314 em nome da consumidora Vera, ao que o banco não se manifestou, conforme certidão acostada no Id. 362948865, pág. 20.

Em 17/06/2019, determinou-se nova notificação para apresentação de defesa escrita e, mais uma vez, o banco não se manifestou, conforme certidão no Id. 362948865, pág. 26.

Sobreveio decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 25.000,00, a qual foi mantida em sede recursal, após o conhecimento e desprovimento do recurso administrativo.

2.

Da legitimidade do PROCON

Nos termos dos artigos 55, §1º, e 56 do CDC, bem como do art. 5º do Decreto Federal nº 2.181/97,
o PROCON
é competente para instaurar procedimentos administrativos, apurar infrações às normas de consumo e aplicar as sanções cabíveis.

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

Dessa forma, encontra-se regular a atuação do órgão autuante.

3. Da Motivação da Decisão Administrativa

O apelante sustenta a nulidade da decisão administrativa ao argumento de que o PROCON não teria apreciado adequadamente os documentos e esclarecimentos apresentados, especialmente aqueles destinados a demonstrar a quitação do contrato objeto da reclamação em 16/05/2019.

A alegação não procede.

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a autoridade administrativa expôs de forma clara os fatos apurados, indicou os dispositivos legais reputados violados e explicitou as razões que a conduziram ao reconhecimento da infração consumerista e à aplicação da penalidade, especialmente a ausência de juntada da cópia do contrato, da tabela com discriminação dos valores pagos, da planilha de cálculo com o valor total da dívida, da discriminação pormenorizada dos encargos, da base de cálculo, da fundamentação legal e do boleto para quitação.

Observa-se, ainda, que a alegação de quitação do contrato foi efetivamente levada ao conhecimento da Administração e expressamente mencionada no julgamento do recurso administrativo. Contudo, tal circunstância não foi considerada suficiente para afastar a infração apurada.

Cumpre registrar que a mencionada quitação em 16/05/2019 correspondeu ao encerramento natural do contrato pelo término da 60ª parcela programada desde a contratação em abril de 2014, e não a qualquer providência adotada pela instituição financeira em atenção ao pedido da consumidora. O contrato chegou ao seu termo natural enquanto o banco permanecia silente perante o órgão fiscalizador, sem ter fornecido, em momento algum, o boleto de quitação antecipada ou a discriminação pormenorizada dos encargos solicitados.

Isso porque a penalidade aplicada não decorreu da existência ou inexistência do débito discutido, tampouco da validade da contratação, mas da conduta atribuída à instituição financeira consistente no descumprimento das determinações expedidas pelo órgão de defesa do consumidor e na ausência de fornecimento tempestivo das informações e documentos solicitados durante a tramitação do procedimento administrativo.

Assim, ainda que se admita o posterior encerramento da operação, tal fato não possui aptidão para afastar, por si só, a infração administrativa reconhecida pelo PROCON, uma vez que o objeto da sanção não se confunde com a existência do débito ou com a regularidade material da relação contratual.

Ademais, a decisão administrativa apreciou as alegações defensivas apresentadas pela instituição financeira e registrou as razões pelas quais entendeu caracterizada a violação ao dever de informação e o descumprimento das determinações regularmente expedidas pelo órgão fiscalizador.

Nos termos do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97, exige-se que a decisão administrativa seja motivada, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que lhe dão suporte, não sendo necessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelo administrado, desde que os motivos determinantes do ato sejam claramente identificáveis e permitam o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a decisão administrativa revela de forma suficiente o itinerário lógico percorrido pela Administração, demonstrando as razões pelas quais entendeu configurada a infração consumerista e justificando a imposição da sanção.

Não se verifica, portanto, deficiência de motivação apta a ensejar a invalidação do ato administrativo.

4.

Da sanção aplicada

A multa administrativa deve observar os critérios previstos no art. 57 do CDC, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O controle jurisdicional da proporcionalidade da sanção administrativa não implica indevida incursão no mérito administrativo, mas constitui expressão do controle de legalidade em sentido amplo.

O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a revisão judicial do valor de multas administrativas quando evidenciada desproporcionalidade, especialmente nas hipóteses em que a penalidade se revela ínfima ou exorbitante:

“(...) III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

No caso, não se verifica ilegalidade quanto à configuração da infração nem vício no procedimento administrativo. A decisão administrativa apresenta fundamentação suficiente, com indicação dos elementos fáticos e jurídicos que ensejaram a aplicação da sanção.

Todavia, embora legítima a imposição da penalidade, o valor arbitrado revela desproporção em relação às circunstâncias concretas do caso, circunstância que autoriza o controle jurisdicional da dosimetria da sanção.

Quanto à gravidade da infração, a conduta atribuída ao apelante consistiu no descumprimento das determinações expedidas pelo órgão de defesa do consumidor e na ausência de apresentação tempestiva das informações e documentos solicitados acerca do contrato de empréstimo consignado objeto da reclamação administrativa.

Embora configure infração às normas de proteção e defesa do consumidor, não se verificam elementos indicativos de elevada repercussão coletiva, reiteração da prática, dano expressivo aos consumidores ou obtenção de vantagem econômica direta decorrente da infração.

É certo que a autoridade administrativa reconheceu a incidência da circunstância agravante prevista no art. 26, inciso V, do Decreto Federal nº 2.181/97, consistente na ausência de providências voltadas à mitigação das consequências do ato lesivo. Todavia, à vista das peculiaridades do caso concreto — infração de natureza pontual, não reiterada e sem demonstração de repercussão coletiva de maior extensão —, essa agravante, isoladamente, não se mostra suficiente para justificar a manutenção da multa no patamar fixado administrativamente.

No que se refere à vantagem auferida, inexiste demonstração de benefício econômico obtido em razão da infração administrativa. Quanto à condição econômica do fornecedor, embora se trate de instituição financeira de grande porte, esse fator não autoriza, por si só, a fixação de multa em patamar elevado, devendo ser ponderado conjuntamente com os demais critérios legalmente estabelecidos.

Nesse contexto, o valor de R$ 25.000,00 mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso em análise, principalmente considerada a natureza pontual da infração, a ausência de vantagem econômica comprovada e a inexistência de demonstração de prejuízo efetivo de maior extensão aos consumidores.

Considerando a natureza pontual e não reiterada da infração, o caráter formal do descumprimento — restrito à ausência de resposta às notificações do órgão fiscalizador —, e a necessidade de que a sanção cumpra sua função pedagógica sem impor ônus desproporcional às circunstâncias concretas, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e suficiente para atender às finalidades punitiva, preventiva e inibitória da sanção administrativa.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: 1. O processo administrativo do PROCON é válido quando assegura contraditório, ampla defesa e motivação suficiente, não cabendo ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo sem demonstração de flagrante ilegalidade.
2. A multa administrativa aplicada com fundamento no art. 57 do CDC deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 3. O Poder Judiciário somente pode revisar a dosimetria da multa administrativa quando houver manifesta afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)”.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000854-70.2020.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 31/3/2026
).

“(...) Tese de julgamento: “1. O controle judicial sobre sanções administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedada a revisão do mérito administrativo na ausência de ilegalidade ou abuso.

2. A multa administrativa fixada pelo PROCON somente pode ser reduzida ou anulada judicialmente quando demonstrada manifesta desproporcionalidade ou arbitrariedade na sua aplicação.
”. (...)”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1030337-77.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 31/3/2026
).

A readequação da sanção preserva a validade do ato administrativo e assegura observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se suficiente para reprimir a conduta infracional e desestimular sua repetição, sem impor ônus excessivo à administrada.

5. Dos honorários advocatícios

Com a reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, uma vez que o apelante decaiu do pedido principal de anulação do processo administrativo, obtendo êxito apenas quanto ao pedido subsidiário de redução da multa.

O proveito econômico obtido pela apelante corresponde à diferença entre o valor original da multa (R$ 25.000,00) e o valor mantido (R$ 10.000,00), ou seja, R$ 15.000,00.

Dessa forma, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelante, correspondente à redução de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no valor da sanção, totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), distribuídos na proporção de 60% para o Estado de Mato Grosso e 40% para a apelante, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86 do CPC, vedada a compensação.

As custas processuais seguem a mesma proporção, ressalvada a isenção do Estado de Mato Grosso (art. 460 da CNGC/MT).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

1. Reduzir o valor da multa administrativa de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00 e determinar que a atualização do débito observe exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que promoveu a sua redução, mantidos os demais termos da sentença.

2. Reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelante, correspondente à redução de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no valor da sanção, totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), distribuídos na proporção de 60% para o Estado de Mato Grosso e 40% para a apelante, vedada a compensação.

Registre-se, ainda, a isenção do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026